Tribunal: TJDFT
Processo: 0714297-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0714297-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE NAVES DE BRITO AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE NAVES DE BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos de cumprimento de sentença em ação declaratória de insolvência civil proposta por EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo recorrente e manteve a penhora de 15% (quinze por cento) dos rendimentos mensais do agravante para satisfação do crédito perseguido nos autos. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que está superendividado com 70% (setenta por cento) de sua renda comprometida, em razão de falência, por ter sido demandado em ações trabalhistas e por ter sido acometido de uma neoplasia maligna e asma, desde 2014. Alega que, pelo fato de os descontos em seu contracheque superarem 40% (quarenta por cento) dos seus rendimentos, parcelas de empréstimos que fez não tem sido integralmente descontadas no seu contracheque. Diz-se impossibilitado de arcar com a constrição de 15% (quinze por cento) ordenada nos autos da origem. Postulou a concessão de gratuidade de justiça. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para o fim de suspender os efeitos da gratuidade de justiça. Os autos vieram encaminhados a esta Relatoria, em razão do afastamento do do Relator originário do recurso, conforme certidão de ID 71025772. É a suma dos fatos. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De uma leitura atenta a petição do agravo, verifico que, a despeito do simplório pedido de concessão da gratuidade de justiça, o recorrente não colacionou a declaração de hipossuficiência, tampouco apresentou qualquer documentação que, efetivamente, ateste a alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais, limitando-se a fundamentar o pedido no fato de estar superendividado e doente. Muito embora o agravante tenha sido declarado insolvente, ele ainda percebe renda que, em princípio, permite o pagamento das custas processuais e preparo. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários-mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudênciado e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, os contracheques colacionados aos autos evidenciam que o agravante é professor, com vínculo jurídico estatutário com o Comando do Exército e percebe salário bruto de R$ 23.985,07 (vinte e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sete centavos), importância essa que excede de modo significativo o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários-mínimos. Destarte, a situação assim delineada, não autoriza o deferimento da gratuidade de justiça ao agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida e determino a intimação do agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão deste recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator Eventual